Tribunal: TJDFT
Processo: 0712924-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. DOCUMENTO SEM FORÇA EXECUTIVA. PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA EM MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 700 do Código de Processo Civil traz previsão expressa acerca da possibilidade propositura de ação monitória pelo credor de quantia certa, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo.
2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1129938/PE (Tema 320), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, entendeu ser inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após ter ocorrido a citação.
3. Caso concreto em que o autor, ora apelante, munido de documento escrito comprobatório do débito perseguido, sem eficácia de título executivo e antes da citação do réu, ora apelado, após requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, postulou a conversão da ação executiva em ação monitória.
3.2 Hipótese em que, não tendo sido citado o réu, imperioso resguardar o direito do recorrente à persecução do crédito devido por meio da ação monitória, em observância ao princípio da economia processual evitando a propositura de nova demanda quando plenamente cabível a adequação da petição inicial para eventual processamento da ação monitória.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.